Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-41.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014374-41.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 036.942.761-06 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º Vogal): Pelas razões expostas, com o devido respeito à ilustre Relatora, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA, devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, (...) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014374-41.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1014374-41.2025.8.11.0003

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Daniel Campos Cavalcante

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CONTA SALÁRIO EXCLUSIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. A decisão condenou o banco à devolução dos valores debitados da conta corrente do autor, determinou a limitação de descontos futuros a 30% do salário líquido e fixou indenização por danos morais. O recorrente requer a improcedência integral da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do débito integral do valor do salário depositado em conta corrente do consumidor, para amortização de dívida oriunda de contrato de empréstimo com cláusula de autorização de desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, cláusula que autoriza o banco a realizar o débito de valores de qualquer conta do mutuário, inclusive conta com depósito de salário, como forma de garantir o pagamento das parcelas do empréstimo.

4.

Não foi comprovado que a conta onde ocorreu o depósito do salário possuía natureza exclusivamente salarial nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.402/2006 o que afastaria a possibilidade de descontos automáticos.

5.

Diante da existência de autorização contratual válida e da ausência de prova de ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configuram os requisitos para restituição de valores ou para indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícito o desconto integral de valores depositados a título de salário em conta corrente, desde que exista autorização contratual expressa nesse sentido.

2.

A ausência de comprovação de que a conta possui natureza exclusivamente salarial afasta a vedação ao desconto automático de valores para amortização de dívida.

3.

A cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente para quitação de empréstimo comum afasta a aplicação da limitação legal de 30% prevista para empréstimos consignados.

4.

Não há dever de indenizar por danos morais quando configurado o exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; artigo 487, inciso I; Lei 10.820, artigo 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1000459-07.2018.8.11.0055, relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, J. 24/06/2024; TJMT, Número Único 1055433-65.2020.8.11.0041, relator Marcos Regenold Fernandes, J. 16/07/2024; TJMT, N.U. 1022606-74.2023.8.11.0015, relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, J. 08/072024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014374-41.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1014374-41.2025.8.11.0003

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Daniel Campos Cavalcante

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de Banco do Brasil S.A.

Ação:
de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

316715361):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira à restituição do valor retido proveniente de salário, no montante de
R$ 5.938,44
(cinco mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), e ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a titulo de danos morais, bem como determinou que as próximas retenções sejam realizadas com o limite máximo de 30%
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 316715363): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 316715363): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014374-41.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1014374-41.2025.8.11.0003

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Daniel Campos Cavalcante

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Daniel Campos Cavalcante
, condenando o recorrente a restituir o valor de R$ 5.938,44 (cinco mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), limitar os descontos futuros a 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal do autor; e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido,
após período de desemprego, conseguiu uma oportunidade temporária junto ao Estado de Mato Grosso como Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, recebendo em 30/05/2025 seu primeiro salário líquido no valor de R$ 5.938,44
(cinco mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
. No mesmo dia do crédito, o banco recorrente promoveu o débito integral dos valores disponíveis em sua conta salário vinculada à conta corrente, referente a um empréstimo CDC contratado.

O recorrido buscou solução administrativa, informando ao atendente do banco sobre o caráter alimentar do salário, mas não obteve êxito na devolução dos valores ou no parcelamento proporcional. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a devolução dos valores subtraídos integralmente e a limitação máxima dos descontos futuros a 30% do salário, além de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à analise da legalidade do desconto integral realizado pelo banco recorrente na conta do recorrido, onde foi depositado seu salário, para pagamento de dívida decorrente de contrato de empréstimo.

O recorrido confessa a existência da dívida junto ao banco recorrente, decorrente de empréstimo CDC, não havendo controvérsia quanto à legitimidade do crédito. A questão central reside na forma de cobrança adotada pelo banco, que debitou integralmente o valor do salário do recorrido depositado em sua conta.

Conforme documentação apresentada pelo banco recorrente, nas Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo está previsto que:

"PARÁGRAFO NONO - Na hipótese de pagamento antecipado do salário por parte do EMPREGADOR e/ou não havendo saldo suficiente na conta corrente ou na conta poupança vinculada à operação para amortização ou liquidação do saldo devedor, seja a operação de qualquer uma das modalidades previstas neste documento, o MUTUÁRIO autoriza o BANCO, em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar os referidos débitos em qualquer conta que o MUTUÁRIO mantenha ou venha a manter em qualquer agência do BANCO, incluindo as contas de registro (conta Salário, objeto da Resolução CMN 3402, de 06/09/2006) e/ou as contas de poupança (exceto Poupex), nessa ordem."

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrido agiu no exercício regular de direito ao realizar o desconto na conta corrente do autor, diante da ausência de pagamentos e da inexistência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos.

O recorrido tinha pleno conhecimento da existência da dívida e das cláusulas contratuais que autorizavam o débito em conta. Ao direcionar seu salário para a mesma conta onde possuía débito pendente, o recorrido assumiu o risco de ter os valores utilizados para amortização da dívida.

Registre-se que a conta salário é uma modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois restou comprovada a movimentação regular da conta
,

motivo pelo qual
deve ser rejeitado o pedido de ressarcimento
, bem como o pleito indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON-LINE - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR PROVENIENTE DE salário - NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE – DESVIRTUAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000459-07.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – DESCABIMENTO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PAGAMENTO ESTÁ LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) – TEMA 1085 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n. 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Inexiste óbice, in casu, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. (N.U 1055433-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE – PORTABILIDADE DE SALÁRIO – DESCONTO DE VALORES DEVIDOS – BLOQUEIO SALARIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O desconto dos valores devidos pela parte autora constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral. No presente caso, cabia ao autor comprovar que quitou seus débitos com o banco requerido, o que não ocorreu. Além disso, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pelo desconto das quantias a ela devidas. (N.U 1022606-74.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.

Portanto, restou comprovado que o banco recorrido agiu no exercício regular de direito ao realizar o desconto na conta corrente do autor, diante da ausência de pagamentos e da inexistência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos.

Quanto à limitação dos descontos futuros a 30% do salário líquido mensal do recorrido, entendo que tal medida não encontra amparo legal, uma vez que não se trata de empréstimo consignado, mas sim de débito em conta corrente autorizado contratualmente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1014374-41.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
DANIEL CAMPOS CAVALCANTE.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de
R$ 5.938,44 (cinco mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
, na forma
simples
, a título de reparação por
danos materiais
, acrescidos de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora segundo a taxa SELIC, desde a citação.

Por fim, determinou que as próximas retenções sejam realizadas como contratado, com o limite máximo a
30% (trinta por cento)
.

A MM. Relatora conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu provimento
, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que havia autorização contratual expressa e a conta bancária não era utilizada exclusivamente para o recebimento de salário.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, conforme se verifica dos documentos constantes dos IDs 316714425 e 316714426, restou comprovado que o valor descontado da conta corrente é oriundo do salário do autor, servidor público do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, a retenção integral do saláriodo reclamante é uma ação arbitrária, desarrazoada e contrária ao art. 7º, X, da CF, e ao art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de se garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Embora o STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente, referentes a
empréstimos bancários comuns
, tal entendimento não é aplicado de forma absoluta, a ponto de autorizar a
retenção integral dos proventos do trabalhador
, pois comprometeria sua subsistência e a de sua família.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TIUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE – REJEITADA –
RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é cabível a nulidade da sentença, ao argumento de violação do artigo 489, § 3º, do Código de Processo Civil, ao passo que o juiz entendeu ser indevida a retenção integral de seu salário quando se tratar de empréstimo pessoal.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira
.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

De acordo com jurisprudência do STJ,
é permitido à parte requerida que retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal do requerente até a completa quitação do débito
.

A restituição do excedente retido deve ocorrer na forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé do banco.

A conduta do banco de reter integralmente valores de natureza alimentar gera dano moral indenizável
. A aferição do valor da indenização deve ser
pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
.
(TJMT – N.U 1010750-15.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei)

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM O INTUITO DE QUITAR PARCELAS PRETÉRITAS INADIMPLIDAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
.
ILEGALIDADE
.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. NECESSIDADE.
POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. “QUANTUM”. SENTENÇA MANTIDA.

1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto
é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família
. 1.1. Ao exame das disposições contratuais postas “sub judice” que tratam do pagamento da dívida, não se verifica a existência de disposição expressa autorizando a “retenção integral” do salário da mutuária em caso de inadimplência, revelando
abusiva a conduta da instituição financeira
, em nítida ofensa aos princípios e diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

2. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ,
a retenção integral do salário da correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral
. 2.1. O “quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - afigura-se adequado e atende aos requisitos para tal mister, não merecendo minoração.

3. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT – Acórdão 1930031, 0738135-59.2023.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025